Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. INÉPCIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por i) ser manifestamente inepta diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e ii) falta de justa causa, visto que não se encontram presentes elementos probatórios mínimos a conferir justa causa ao exercício da ação penal, eis que não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pelo querelado para configuração delitiva.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte querelante aponta, preliminarmente, a ausência de abertura de instrução probatória para aferir o animus difamandi e injuriandi. Aduz que o contexto apresentado nos autos aponta a tentativa do querelado de destruir a imagem da querelante perante os pais das crianças que eram deixadas sob sua guarda, bem como desvalorizá-la perante o suposto parceiro. Sustenta que o crime de injúria restou configurado nas mensagens ofensivas encaminhadas pelo querelado a terceiros, tentando diminuir a querelante, principalmente em razão do seu gênero, atribuindo-lhe qualidade negativa, ofendendo a sua dignidade e o seu decoro, ao proferir palavras como “casinho seu” e “capa de revista masculina”. Defende que o crime de difamação restou configurado quando o querelado entrou em contato com terceiros, para denegrir a imagem da querelante, principalmente em seu ambiente de trabalho voluntário, imputando-lhe o fato de manter relações sexuais (ter um “casinho”), com um colega de trabalho, extrapolando a órbita do íntimo da querelante e atingindo a sua reputação ilibada.
4. Em contrarrazões, a parte querelada alega que não houve dolo específico em sua conduta, visto que a fala ("casinho") atribuída à relação da querelante com o Sr. Luiz era meramente descritiva e dentro de seu direito de exprimir-se. Quanto à expressão "capa de revista masculina", defende que é fato público e notório que a querelante atuou como modelo fotográfica em uma revista, sendo, portanto, mera descrição de fato.
5. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença, sob o argumento de que inexiste justa causa para deflagração da ação penal, tendo em vista que não se demonstrou estarem presentes as elementares do delito de injúria, notadamente quanto ao elemento subjetivo especial do tipo (animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra.
6. A queixa-crime em questão requer a condenação do querelado às penas dos crimes de injúria e difamação. Conforme os fatos narrados na peça acusatória, a parte querelada ofendeu a dignidade e o decoro da querelante ao proferir palavras como “casinho seu” e “capa de revista masculina”.
7. Segundo o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá, dentre as outras exigências do dispositivo, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A inobservância de tal dispositivo legal acarreta a inépcia da peça acusatória. Da análise dos autos, verifica-se que a querelante não preencheu todos os aspectos formais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo perceptível a carência descritiva do suposto fato criminoso com suas circunstâncias. A querelante relata que o querelado afirmou que ela era "capa de revista masculina", contudo, não esclarece local, data, horário, circunstâncias, pessoas a quem foram dirigidas e outros dados importantes para que se possa produzir prova em eventual audiência de instrução, bem como permitir ao querelado exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Verifica-se, portanto, que a peça exordial é genérica e não descreve, de maneira precisa e completa, o fato e o contexto em que se deu a suposta ofensa.
8. Quanto à afirmação de que a querelante era um "casinho" do Sr. Luiz, não vislumbro o dolo específico na conduta, com o intuito de imputar fato ofensivo à dignidade e ao decoro da querelante. Isso porque, conforme se extrai da ata notarial juntada ao ID 51161896, o querelado encaminhou mensagem de áudio ao Sr. Luiz sobre assunto diverso, quando, em determinado momento, a querelante foi brevemente citada para indicar um suposto relacionamento com o Sr. Luiz. Não é possível inferir, minimamente, por essa breve menção e contexto, que a intenção do querelado era de macular ou ofender a honra da querelante. Dessa forma, não há que se falar em elemento subjetivo do tipo, sendo atípica a conduta. Assim, entendo que se encontra ausente a justa causa apta a justificar o prosseguimento da persecução penal.
9. Com efeito, demonstrada a inépcia da inicial e a ausência de justa causa, incabível o pedido de abertura de instrução probatória e correta a rejeição da queixa-crime.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.